Tribunal: TJSP
Processo: 2221449-35.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000108496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2221449-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é impetrante
MARCELO SCHMIDT RAMALHO e Paciente RAFAEL DA SILVA PAULA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONCEDERAM A ORDEM para autorizar
o recurso em liberdade, comunicando-se. V.U", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
*- Habeas Corpus Criminal no 2221449-35.2019.8.26.0000 - Voto 18003d
2
Habeas Corpus: Autos n. 2221449-35.2019.8.26.0000
Comarca: Dracena 1a Vara Criminal
Impetrante: Marcelo Schmidt Ramalho
Paciente: Rafael da Silva Paula
Voto n. 18003
Habeas corpus. Júri. Decisão impugnada que impediu
o recurso em liberdade ao paciente, que respondia
solto. Lei 13.964/19. Nova redação do artigo 492, I, e,
do CPP. Apenas é possível a execução provisória de
penas superiores a 15 anos de reclusão, que não é o
caso do paciente. Constrangimento ilegal existente.
Ordem concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado por Marcelo Schmidt Ramalho, em favor de
RAFAEL DA SILVA PAULA, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Dracena.
Descreve o impetrante foi pronunciado
pela prática do delito de homicídio qualificado. Interposto recurso em
sentido estrito, aos 04 de março de 2015 foi julgado improcedente,
contudo, concedido o direito de aguardar o júri em liberdade. Após
sucessivas redesignações da audiência em plenário e anulação de um
júri, o paciente foi condenado, em 15 de agosto de 2019, à pena de 12
anos de reclusão, sendo-lhe negado o recurso em liberdade.
Postula, em sede de liminar, o imediato
relaxamento de sua prisão. No mérito, busca a confirmação da ordem.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
106/107), a autoridade judicial prestou informações (fls. 110/111) e a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls.
114/118).
É o relatório.
O paciente foi condenado à pena de 12
(doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
*- Habeas Corpus Criminal no 2221449-35.2019.8.26.0000 - Voto 18003d
3
inicial fechado, como incurso no artigo 121, §2o, inciso IV, c.c. artigo
14, inciso II, todos do Código Penal, tendo lhe sido negado o direito de
recorrer em liberdade.
É caso de se conceder a ordem.
A Lei 13.964/19 alterou a redação do
artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal, constando, a partir de
então, que, em caso de condenação, o juiz presidente “mandará o
acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se
presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação
a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão,
determinará a execução provisória das penas, com expedição do
mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de
recursos que vierem a ser interpostos”.
Como se vê, a nova lei determina que se
dará a execução provisória da pena em casos de condenações a penas
superiores a 15 anos de reclusão. Interpretando-se tal dispositivo, portanto,
depreende-se que é vedada a execução provisória da pena para reprimendas
inferiores a tal quantum.
No caso em análise, o paciente foi
condenado a pena de 12 anos de reclusão, inferior, portanto, àquela que
permitiria a execução provisória da reprimenda.
Dessa forma, adotando-se as disposições
da nova lei, entendo que deve ser concedida a ordem.
Anoto ser desnecessária a expedição de
alvará de soltura porque o paciente encontra-se em liberdade por força de
decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Ante
o
exposto,
por
unanimidade,
CONCEDERAM A ORDEM para autorizar o recurso em liberdade,
comunicando-se.
Amable Lopez Soto
relator